Tribunal: TJSP
Processo: 1003734-29.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação revisional de cláusulas de contrato aluguel com pedidos de prestação de contas, ressarcimento de valores e declaração de inexigibilidade de multa imposta pelo locador – Realização de perícia judicial contábil para apuração das alegações da locatária – Sentença de improcedência que comporta parcial reforma – Interpretação de cláusulas contratuais relativas às penalidades por

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação revisional de cláusulas de contrato aluguel com pedidos de prestação de contas, ressarcimento de valores e declaração de inexigibilidade de multa imposta pelo locador – Realização de perícia judicial contábil para apuração das alegações da locatária – Sentença de improcedência que comporta parcial reforma – Interpretação de cláusulas contratuais relativas às penalidades por infração contratual e por falha na informação de faturamento – Inexistência de interesse do locador na rescisão contratual, já renovada em outra demanda para esse fim específico, sem qualquer oposição – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Sucumbência recíproca, proporcional ao proveito econômico obtido pelas partes.

Apelação parcialmente provida.